Tribunal: TJDFT
Processo: 0736910-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736910-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NICOLAS MAURICIO AGUILERA CASTILLO IMPETRANTE: NICOLAS MAURICIO AGUILERA CASTILLO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS e outra, advogada inscrita na OAB/DF no 14.192, em favor de NICOLÁS MAURICIO AGUILERA CASTILLO, preso pelo suposto cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Alegam as impetrantes que, embora reconhecida a gravidade do descumprimento das medidas, a decisão careceu de uma análise mais aprofundada e específica sobre a adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Acrescentam que “a medida adotada de manter o réu em prisão preventiva, com toda venia, é desproporcional ao contexto dos fatos. A decisão judicial deveria ter explorado a possibilidade de aplicar medidas cautelares menos severas, como o monitoramento eletrônico, a proibição de aproximação da vítima ou a restrição de acesso a determinados locais, que seriam suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública.” Por fim, aduzem que “o réu, primário e sem antecedentes criminais, possui vínculos sólidos com a sociedade, com residência fixa, e o réu se compromete a comparecer a todos os atos processuais determinados por este juízo, demonstrando que não há risco concreto à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.” Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, as impetrantes são advogadas particulares e não acostaram aos autos a decisão de decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Apenas colacionaram um contrato de trabalho do paciente. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever das impetrantes, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2024 15:06:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora